Tribunal: STJ
Processo: 5311744-53.2017.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2635302 - GO
(2024/0169769-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LEANDRO PEDRO BORGES
ADVOGADO
: SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
EMBARGADO
: PEDRO HENRIQUE MARTINS JUBE
ADVOGADO
: ZELIO DE ÁVILA - GO005912
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial em razão da ausência de prequestionamento, com aplicação da
Súmula n. 282 do STF, e da insuscetibilidade de exame de matéria constitucional
em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
prequestionamento implícito ou ficto das matérias infraconstitucionais; e (ii) saber
se houve omissão quanto à distinção entre ofensa constitucional direta e violação
infraconstitucional autônoma de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão sobre o prequestionamento das matérias federais, pois o
acórdão embargado assentou a inexistência de debate na origem e a ausência de
embargos de declaração, atraindo a Súmula n. 282 do STF.
5. Inexiste omissão quanto à necessidade de embargos de declaração na origem,
uma vez que o acórdão utilizou expressamente a falta de provocação do tribunal a
como razão para a incidência do óbice da Súmula n. 282 do STF.
quo
6. Não se verifica omissão sobre a distinção entre matéria constitucional e
infraconstitucional, porque o acórdão tratou de ambos os fundamentos autônomos:
insuscetibilidade de exame de ofensa direta à Constituição em recurso especial e
ausência de prequestionamento das questões federais.
Documento eletrônico VDA55101233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5cf72975-4f34-4d7d-be81-eabeaa14199d

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste omissão quanto ao prequestionamento quando o
Tese de julgamento:
acórdão embargado registra a ausência de debate na origem e a falta de embargos
de declaração, aplicando a Súmula n. 282 do STF. 2. Não há omissão quando o
acórdão embargado distingue a insuscetibilidade de exame de matéria
constitucional em recurso especial e a falta de prequestionamento das questões
federais.”
CPC, arts. 1.022, 1.026 § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5cf72975-4f34-4d7d-be81-eabeaa14199d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2635302 - GO
(2024/0169769-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LEANDRO PEDRO BORGES
ADVOGADO
: SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
EMBARGADO
: PEDRO HENRIQUE MARTINS JUBE
ADVOGADO
: ZELIO DE ÁVILA - GO005912
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial em razão da ausência de prequestionamento, com aplicação da
Súmula n. 282 do STF, e da insuscetibilidade de exame de matéria constitucional
em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
prequestionamento implícito ou ficto das matérias infraconstitucionais; e (ii) saber
se houve omissão quanto à distinção entre ofensa constitucional direta e violação
infraconstitucional autônoma de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão sobre o prequestionamento das matérias federais, pois o
acórdão embargado assentou a inexistência de debate na origem e a ausência de
embargos de declaração, atraindo a Súmula n. 282 do STF.
5. Inexiste omissão quanto à necessidade de embargos de declaração na origem,
uma vez que o acórdão utilizou expressamente a falta de provocação do tribunal a
como razão para a incidência do óbice da Súmula n. 282 do STF.
quo
6. Não se verifica omissão sobre a distinção entre matéria constitucional e
infraconstitucional, porque o acórdão tratou de ambos os fundamentos autônomos:
insuscetibilidade de exame de ofensa direta à Constituição em recurso especial e
ausência de prequestionamento das questões federais.
Documento eletrônico VDA54115709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:51
Código de Controle do Documento: bf3eb93f-24a8-4581-9f72-6ee39d1d4df9

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste omissão quanto ao prequestionamento quando o
Tese de julgamento:
acórdão embargado registra a ausência de debate na origem e a falta de embargos
de declaração, aplicando a Súmula n. 282 do STF. 2. Não há omissão quando o
acórdão embargado distingue a insuscetibilidade de exame de matéria
constitucional em recurso especial e a falta de prequestionamento das questões
federais.”
CPC, arts. 1.022, 1.026 § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

LEANDRO PEDRO BORGES opõe embargos de declaração ao acórdão
de fls. 468-472, que julgou agravo em recurso especial interposto contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, aplicando os óbices de ausência de
prequestionamento (Súmula n. 282 do STF) e de matéria constitucional
insuscetível de exame em recurso especial, concluindo por negar provimento ao
agravo em recurso especial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 465-466):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás que inadmitiu o recurso especial por não ter havido prequestionamento e
por tratar de matéria constitucional, insuscetível de exame em recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que se pleiteou a
condenação ao pagamento de empréstimo de R$ 15.000,00, acrescido de correção
monetária e de juros. O valor da causa foi fixado em R$ 16.584,97.
3. A sentença indeferiu as petições iniciais e a reconvenção e extinguiu, sem
resolução do mérito, os processos conexos, com fundamento no
I, IV e VI,
art. 485,
c /c o
II, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento
art. 330,
de custas e de honorários de 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte estadual não conheceu da apelação por vício de unirrecorribilidade,
em decisão monocrática mantida pelo acórdão que desproveu o agravo interno.
Documento eletrônico VDA54115709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:51
Código de Controle do Documento: bf3eb93f-24a8-4581-9f72-6ee39d1d4df9

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 104,
III, 107, 111, 395, 397, 405 e 406 do Código Civil, com pedido de reforma da
decisão diante da ruptura da
; e (ii) saber se houve ofensa ao
affectio societatis
art. 5
o, II e XXXV, da Constituição Federal, por alegada violação dos princípios da
legalidade e da inafastabilidade da jurisdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As matérias infraconstitucionais indicadas não foram objeto de debate no
acórdão recorrido, nem houve embargos de declaração para provocar o
pronunciamento do colegiado, o que atrai o óbice da Súmula n. 282 do STF.
7. Refoge da competência do STJ, em recurso especial, a análise de suposta
ofensa direta à Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : “1. Incide a Súmula n. 282 do STF por ausência de
prequestionamento das matérias infraconstitucionais. 2. Não cabe, em recurso
especial, a análise de ofensa direta à Constituição Federal”.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, II e XXXV, e 105, III, a ; CPC,
arts. 85 § 11, 485, I, IV e VI, 330, II; CC, arts. 104, III, 107, 111, 395, 397, 405 e
406.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282.

Em suas razões, a parte embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) efetivo prequestionamento implícito ou ficto das matérias
infraconstitucionais; b) desnecessidade de embargos de declaração na origem
quando a questão federal foi decidida; e c) distinção entre ofensa constitucional
direta e violação infraconstitucional autônoma de competência do STJ (fls. 478-
479).
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a
integração do acórdão para enfrentar expressamente as teses apontadas e a
intimação da parte embargada (fl. 480).
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 485).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54115709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:51
Código de Controle do Documento: bf3eb93f-24a8-4581-9f72-6ee39d1d4df9

Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, o embargante apenas demonstra sua insatisfação com
o resultado do julgamento, alegando omissões e contradições sobre o
prequestionamento, a necessidade de embargos na origem e a competência do STJ
para examinar matéria infraconstitucional.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
prequestionamento implícito das matérias federais teria sido suscitada e não
enfrentada. Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 471):

I - Arts. 104, III, 107, 111, 395, 397, 405 e 406 do CC
No recurso especial, a parte recorrente alega que houve violação dos
dispositivos supramencionados e defende a reforma do acórdão recorrido.
A questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos acima não foi
objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois,
de aplicação da Súmula n. 282 do STF.

Como visto, no acórdão embargado consta que a matéria federal não foi
debatida na origem e que não houve embargos de declaração para provocar o
pronunciamento, aplicando-se a Súmula n. 282 do STF. O fundamento é claro e
suficiente para afastar o alegado prequestionamento, ainda que sob a forma
implícita.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à desnecessidade de
embargos de declaração na origem, não há como acolher os embargos. Conforme
consta do acórdão, a ausência de embargos de declaração na origem foi
expressamente utilizada como razão para a incidência do óbice da Súmula n. 282
do STF.
Documento eletrônico VDA54115709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:51
Código de Controle do Documento: bf3eb93f-24a8-4581-9f72-6ee39d1d4df9

Desse modo, a alegação de omissão e de contradição sobre a necessidade
de embargos de declaração não procede, pois o acórdão embargado enfrentou a
questão e concluiu pela incidência do óbice por ausência de provocação na origem.
No que se refere à alegada omissão quanto à distinção entre ofensa
constitucional direta e violação infraconstitucional autônoma, no acórdão
embargado, a questão foi devidamente tratada.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a alegada violação de dispositivos
constitucionais é insuscetível de exame em recurso especial e que as matérias
federais não estavam prequestionadas.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante foi analisado mediante dois fundamentos autônomos: ausência de
prequestionamento e inadequação do especial para examinar ofensa direta à
Constituição.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.

Documento eletrônico VDA54115709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:51
Código de Controle do Documento: bf3eb93f-24a8-4581-9f72-6ee39d1d4df9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.635.302 / GO
Número Registro: 2024/0169769-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50501699120188090051 5188735542017809005 531174453 53117445320178090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO PEDRO BORGES
ADVOGADO : SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE MARTINS JUBE
ADVOGADO : ZELIO DE ÁVILA - GO005912
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEANDRO PEDRO BORGES
ADVOGADO
: SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
EMBARGADO : PEDRO HENRIQUE MARTINS JUBE
ADVOGADO
: ZELIO DE ÁVILA - GO005912
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:16
Código de Controle do Documento: 7f8b404b-73ed-4621-a495-d0bc9bb5d819

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:16
Código de Controle do Documento: 7f8b404b-73ed-4621-a495-d0bc9bb5d819